Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPRUDÊNCIA AO MUDAR DE FAIXA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Não há ainda dubiedade ou dificuldade de compreensão daquilo que foi decidido, de modo que não está configurada a obscuridade apontada.
IV. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.